Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707336-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA AGRAVADO: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA contra a decisão ID 56247248, na qual este Relator indeferiu a gratuidade da justiça requerida e determinou o recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento por aquela interposto. Na decisão ID 56247248, assim me manifestei: DECIDO. Considerando que o preparo é requisito de admissibilidade recursal, a análise de sua dispensa deve ser realizada antes da apreciação dos pedidos liminares, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, passo a analisar o direito da agravante à gratuidade da justiça, para efeito da dispensa do preparo recursal. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF[2], notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1775097, 07305948120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, a agravante afirmou, no ID origem 185655641, ser titular escritório de advocacia e auferir, dessa atividade e da Fundação Universidade de Brasília – FUB, o total mensal de R$ 18.618,77 (dezoito mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), que ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos. Na mesma petição, a ora agravante trouxe imagens de trechos do que aparenta consistir em sua declaração de imposto de renda e afirmou possuir apartamento em área nobre e veículo de elevado padrão, embora de 2012. Diante disso, entendo que há nos autos indícios ostensivos de riqueza, incompatíveis com o conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. E, muito embora não seja possível analisar a situação financeira da parte sem considerar eventuais endividamentos, quanto à alegada dívida tributária de R$ 3.307.679,68 (três milhões trezentos e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), destaco que pertence à pessoa jurídica diversa (Suzana Borges Viegas de Lima Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n. 37.112.802/0001-01), com patrimônio distinto do patrimônio pessoal da agravante, consoante documentos ID origem 184047914. No que diz respeito à alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais, ressalto as módicas quantias cobradas neste eg. Tribunal de Justiça, o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas[3]. E, constatado que a agravante não é hipossuficiente econômica, a gratuidade não pode ser concedida a pretexto de isentar-lhe do risco da sucumbência, pois os honorários constituem direito do advogado (art. 85, § 14, CPC) e devem ser ponderados na decisão da parte ao ingressar com a demanda. Por fim, esclareço que a assistência judiciária gratuita garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não se confunde com o conceito de gratuidade da justiça. A primeira consiste no dever de fornecimento, pelo Estado, dos serviços de advogado, sem qualquer custo, às pessoas em situação de hipossuficiência econômica. Trata-se das atividades desempenhadas pelos advogados dativos, pela Defensoria Pública e pelos Núcleos de Prática Jurídica, que não se confundem com a isenção das taxas, custas e demais despesas processuais, consoante previsto no art. 98, § 1o, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça no que concerne às despesas relativas a este recurso. Intime-se a agravante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Nas razões recursais em exame (ID 56539102), a embargante defende que a decisão recorrida foi contraditória ao interpretar o seu endividamento, uma vez que a dívida tributária de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) “que recai sobre o Escritório de Advocacia Suzana Borges Viegas de Lima Sociedade Individual será facilmente revertida” a ela enquanto pessoa física. Defende que a referida dívida somente existe por culpa do embargado, que descumpre o título executado na origem. Afirma que as custas judiciais não são as únicas despesas abrangidas pela gratuidade da justiça e que não possui condições de arcar com eventuais honorários de sucumbência. Ao final, a embargante requer o provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as contradições indicadas, deferida a gratuidade da justiça em seu favor ou, subsidiariamente, o seu deferimento parcial, “no maior percentual possível, conforme o disposto no art. 98, § 5o, do CPC/15”. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que a embargante alegou a existência de contradição, conheço o recurso, porquanto presente o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade. Pois bem, como dito, os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ocorre que a embargante não pretende o saneamento de nenhum dos citados vícios propriamente ditos. Em verdade, a partir da análise das razões recursais, verifiquei que a embargante objetiva rediscutir os fundamentos e a conclusão adotada por este Relator quanto ao seu enquadramento na condição de hipossuficiente para os fins da gratuidade da justiça, providência a que não se prestam os Embargos de Declaração. Sobre o tema, confira-se julgado a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. FUNCEF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AFASTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1791201, 07215299320228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572.